Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-14.2005.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-14.2005.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa Madeireira São Matheus Ltda, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito. O apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos marcos legais da prescrição e alegou que eventual mora seria atribuível ao Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar os marcos temporais que embasaram a contagem do prazo prescricional, em contrariedade ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente deve ser devidamente fundamentada, com a explicitação dos marcos legais utilizados para a contagem do prazo, sob pena de nulidade, conforme determina o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1º, do CPC.

O entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que o magistrado deve indicar expressamente os marcos legais considerados, inclusive quanto ao período de suspensão e início do prazo prescricional, o que não ocorreu na sentença impugnada.

A ausência de delimitação desses marcos compromete o direito da parte de impugnar adequadamente a decisão e inviabiliza o controle da legalidade do julgado, configurando nulidade absoluta da sentença.

A jurisprudência do próprio Tribunal reforça que a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do feito, a intimação da Fazenda Pública e a fundamentação com os marcos legais, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos legais utilizados na contagem do prazo, sob pena de nulidade.

A ausência de fundamentação específica sobre o termo inicial e final do prazo prescricional inviabiliza o contraditório e o controle jurisdicional da decisão.

A mora atribuível ao Judiciário afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 487, II; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174 (com redação da LC 118/2005).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (repetitivo); STJ, Súmula 106; TJPA, Ap. Cív. 4207780, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.12.2020; TJPA, Ap. Cív. 4671643, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.03.2021; TJPA, Ap. Cív. 4904441, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000003-14.2005.8.14.0066

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA
, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em face de
MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA
, ora apelado, decretou
ex officio
a prescrição intercorrente da execução fiscal. (ID n. 24981104)

Síntese dos fatos.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26536440), alegando a nulidade da sentença, eis que deixou de fixar o termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional.

Acrescentou ainda que não restou configurada a prescrição, pois caso tenha ocorrido mora foi por culpa do Judiciário, atraindo ao presente caso a incidência da Súmula n. 106/STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento recursal, para que seja afastada a prescrição, determinando-se, assim, o prosseguimento do feito.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 26536443)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 27370042).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Prima facie, verifico que a sentença combatida é eivada de nulidade. Explico.

Como cediço o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse passo, o Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II, prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

In casu
, enfatizo que a decisão impugnada declarou a prescrição intercorrente sob a seguinte justificativa (ID n. 24981104):

“(...) Em razão do decurso de tal lapso temporal, imperioso reconhecer a perda da pretensão executória, que no caso das execuções fiscais ocorre quando não são localizados o devedor ou bens passíveis de penhora.

(...)

Desta maneira, importa reconhecer a perda da pretensão da fazenda pública na satisfação do débito por período superior a 05 anos, por fim, apenas por medida de fundamentação exauriente, verifico que a necessidade de intimação prévia da fazenda pública foi atendida, uma vez que a exequente teve oportunidades reiteradas e expressas de se manifestar sobre o decurso do lapso prescricional.

Considerando o lapso temporal transcorrido, e a disposição do art. 40, §4º da LEF,
DECLARO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO
.

Desta forma, ante a inviabilidade de que inúmeros processos se acumulem no Poder Judiciário, e os fatos e fundamentos acima,
DECRETO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art.
487, II do NCPC
, com consequente arquivamento do feito
. (...)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Assim, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que
“o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
.

Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como deste magistrado sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. (4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
FISCAL
. MORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese, verifico que o Poder Judiciário, indevidamente, deixou de impulsionar o feito intimando, por remessa (4671643, 4671643, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Lei de
Execução

Fiscal
, antes de decretar a
prescrição
de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. 2. Cediço que na sentença que decreta a
prescrição
intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução
ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Em razão desse fato declaro a nulidade da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau
, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo
para os ulteriores de direito, consoante a fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025